Tribunal: STF
Processo: Rcl 87657
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 56 do STF nos autos n. 8003451-46.2023.8.06.0001.



    A defesa narra que o reclamante “O Reclamante cumpre pena no regime semiaberto, porém encontra-se recolhido em estabelecimento prisional que reproduz, na prática, o regime fechado”.



    Destaca que “no curso do agravo em execução, o STF reduziu sua pena no HC 260.329, antecipando significativamente o marco objetivo de progressão”. Alega que “Essa alteração foi devidamente comunicada pela defesa, mas não foi analisada pela Câmara Criminal — violação direta ao art. 93, IX, CF”.



    Sustenta, em síntese, que “A decisão reclamada não aplicou nenhum dos passos obrigatórios estabelecidos pelo STF”, ressaltando que “O TJCE simplesmente negou todas as alternativas, afirmando equivocadamente que a unidade é adequada — em afronta aos documentos constantes do próprio processo”.



    Requer seja reconhecido que “o acórdão reclamado violou a Súmula Vinculante 56, o RE 641.320/RS e o art. 93, IX, CF”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão ao reclamante.



    Inicialmente, faz-se importante registrar que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.



    In casu, alega-se violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece, in litteris:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Por seu turno, no RE 641.320, determinou-se que: ”c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”.



    In casu, o ato reclamado assentou o seguinte: 



    “Em análise aos autos verifica-se que o reeducando está cumprindo pena em regime semiaberto, em unidade prisional com alas separadas, apta a receber presos deste regime, sendo-lhe garantido os mesmos benefícios do regime semiaberto como: remissão de pena e saída temporária e trabalho externo conforme destacou o magistrado a quo em sua decisão. 



    Observa-se ainda que o magistrado a quo indeferiu o pedido de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, haja vista o apenado não possuir o transcurso de lapso temporal necessário para a concessão do benefício, bem como por ter nível de segurança média, tendo progredido para o regime semiaberto em 24/6/2025 , aliado a circunstância da implementação da condição para progredir para o regime aberto apenas em 30/8/2026, ou seja, daqui há menos de 11 meses.



    Nesse contexto, entende-se que a decisão de primeiro grau encontra-se plenamente acertada, pois, de fato, para o deferimento do benefício é imprescindível a análise individual do apenado em cotejo com o seu comportamento durante todo o cumprimento da pena, sendo certo que a gravidade dos crimes praticado (homicídio qualificado e furto qualificado) e o reduzido tempo de cumprimento de pena no regime semiaberto, ou seja, pouco mais de 3 meses, circunstancias que evidenciam a incompatibilidade do seu pleito atual com os objetivos da pena.



    Na hipótese, o apenado encontra-se no regime semiaberto e o Juízo de execução penal indeferiu a saída antecipada, pela previsão do recorrente preencher o requisito objetivo para o regime aberto apenas em 29/7/2026, bem como o reduzido tempo de cumprimento de pena no atual regime que impedem de avaliar seu sendo de disciplina e responsabilidade.



    O fato do apenado encontrar-se no regime semiaberto não é suficiente para garantir-lhe os benefícios da saída temporária, quando ausentes outras condições especificadas em lei. Assim o deferimento de tal benesse causaria evidente prejuízo a outros apenados do sistema carcerário que estão mais próximos de atingir o pressuposto objetivo para a concessão da saída antecipada, os quais tem preferência na obtenção do benefício.



    Saliento ainda que o apenado está cumprindo sua pena privativa de liberdade emregime semiaberto em Unidade Prisional, que está apta para receber presos em regime semiaberto, pois tem locais específicos (alas e/ou celas) destinados a recebê-los, sendo-lhe garantido os benefícios próprios do mencionado regime, como remição de pena, saída temporária e trabalho externo, desde que preenchidos os requisitos legais.



    Como se observa, o ato reclamado não desafia, atualmente, a autoridade da Súmula Vinculante n. 56, considerando-se que a autoridade reclamada assentou que “o apenado está cumprindo sua pena privativa de liberdade em regime semiaberto em Unidade Prisional, que está apta para receber presos em regime semiaberto, pois tem locais específicos (alas e/ou celas) destinados a recebê-los, sendo-lhe garantido os benefícios próprios do mencionado regime, como remição de pena, saída temporária e trabalho externo, desde que preenchidos os requisitos legais” .



    Importante observar que no julgamento do RE 641.320, referido no enunciado supra citado, consignou-se que “Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes”.



    Nesse contexto, se mostra cabível a aplicação do entendimento adotado pela jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SÚMULA VINCULANTE 56. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e o verbete paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 



    II – A autoridade reclamada apenas solicitou urgência na remessa dos autos de execução penal e cientificou a defesa de que a elaboração do cálculo da pena privativa de liberdade dependeria do envio das demais execuções penais do reclamante, uma vez que seria caso de soma de penas. 



    III – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 48.679-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/10/2021)



    Destaque-se, por fim, a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010).



    Destarte, ressoa inequívoco o descabimento da presente ação.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE esta reclamação, nos termos do parágrafo único do artigo 161 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente